Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O julgado esclareceu o momento em que os documentos devem ser colacionados pelas partes e as hipóteses em que a juntada extemporânea pode ser flexibilizada, que não restaram configurados no caso dos autos.
2. A inércia da parte não pode justificar análise extemporânea de documento, sob pena de violação do artigo 434 do Código de Processo Civil.
3. Verifica-se que acórdão foi claro e coerente ao concluir que as provas juntadas não foram suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para configuração da união estável, apontando que nenhuma das provas apresentadas eram suficientes para atestar a tese de união estável, nem mesmo a testemunhal.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.